Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-73.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Previsão contratual de juros remuneratórios em 837,23% ao ano. Abusividade configurada no caso concreto. Limitação à Taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
Adequação da taxa de juros remuneratórios, com o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Previsão contratual de juros remuneratórios em 837,23% ao ano. Abusividade configurada no caso concreto. Limitação à Taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
Adequação da taxa de juros remuneratórios, com o recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído à autora, na forma simples, ante a ausência de dolo da instituição financeira e ciência prévia dos encargos financeiros incidentes na avença.
Adesão voluntária da autora.
Danos morais não configurados. Ausência de violação a direito fundamental da parte contratante.
Sentença reformada, para reconhecer a procedência parcial e determinar o recálculo dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a devolução de valores à autora, na forma simples. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001946-73.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MARIA
APARECIDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-73.2020.8.26.0168 -Voto no 1870
2
VOTO No 1870
APELAÇÃO No 1001946-73.2020.8.26.0168
COMARCA: Dracena
APELANTE: Maria Aparecida Alves (Justiça Gratuita)
APELADA: Crefisa S/A, Crédito, Financiamento e Investimento
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Aline Sugahara Bertaco
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO- JUROS
REMUNERATÓRIOS

ABUSIVIDADE
CONFIGURADA.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Previsão contratual de juros remuneratórios em 837,23% ao
ano. Abusividade configurada no caso concreto. Limitação à
Taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
Adequação da taxa de juros remuneratórios, com o recálculo
das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído à
autora, na forma simples, ante a ausência de dolo da
instituição financeira e ciência prévia dos encargos
financeiros incidentes na avença.
Adesão voluntária da autora.
Danos morais não configurados. Ausência de violação a
direito fundamental da parte contratante.
Sentença reformada, para reconhecer a procedência parcial e
determinar o recálculo dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado, com a devolução de valores à autora, na
forma simples. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 356/362, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário de
empréstimo pessoal. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, observado o art. 98 do CPC.
Nas razões do recurso, a vencida sustenta, em síntese, a
abusividade da cláusula contratual que fixou juros remuneratórios excessivamente
onerosos, postulando pela aplicação da taxa média do mercado medida pelo BACEN,
com a restituição do dobro dos valores adimplidos. Requer, também, a fixação de
indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00. Por fim, postulou a
inversão do resultado da lide com a procedência da ação.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-73.2020.8.26.0168 -Voto no 1870
3
Contrarrazões a fls. 471/486.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória revisional de cláusula de
contrato de empréstimo pessoal, relacionada aos juros remuneratórios, fixados em
20,50% ao mês, perfazendo o total anual de 873,23% (fls. 24/28). Afirma, a autora,
que captou o valor de R$ 1.013,64, a ser quitado em seis parcelas mensais e
sucessivas, no montante de R$ 320,00, alcançando a importância de R$ 1.920,00. Diz
que a taxa de juros estipulada no contrato supera mais de seis vezes o valor da taxa
média de mercado para o período, indicada pelo Banco Central, e que a situação
justifica a redução do encargo com o recálculo das prestações e restituição pelo
dobro, além de indenização por danos morais.
Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça, o caso comporta análise sob os ditames do Código de Defesa do
Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, porém, não significa
conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras
leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre a
questão.
A fixação do percentual de remuneração das instituições
financeiras não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional
do artigo 192, § 3o, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada
no enunciado no 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o
entendimento segundo o qual “as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a
capitalização dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-73.2020.8.26.0168 -Voto no 1870
4
operação. Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura,
estão autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo
diverso de contagem de juros, em especial, se as fórmulas capitalizadas são também
adotadas na remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas
à legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco
Central o poder de regular e disciplinar as operações financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tema 234, no sentido
de possibilitar a correção para a taxa média do mercado, caso seja constatada, no caso
concreto, a abusividade nos juros remuneratórios praticados. Confira-se:
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados
deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
No presente caso, os juros remuneratórios foram pré-fixados
em 20,50% ao mês, alcançando a taxa anual de 873,23%, superado, e muito, a taxa
média de mercado fixada pelo Bacen para o período da contratação, que é indicada,
em 126,14%, no período da avença.
O contrato foi firmado em 26/10/2.018 e a taxa média do
mercado na época na modalidade do contrato em discussão (empréstimo pessoal não
consignado), foi fixada em 126,14% ao ano, conforme as taxas médias de mercado
apuradas e divulgadas pelo BACEN, para operações de crédito com recursos livres
Pessoa Física Crédito pessoal não consignado - SGS - Sistema Gerenciador de
Séries Temporais - v2.1 - Módulo público. (https://www.bcb.gov.br).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-73.2020.8.26.0168 -Voto no 1870
5
Portanto, a fixação dos juros remuneratórios praticados no
contrato celebrado entre as partes, em 837,23% a.a., mostra-se abusivo e releva
onerosidade excessiva para a consumidora, considerando que supera além de 6 vezes
(6,64) a taxa média divulgada pelo Banco Central.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “quando percentual
avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado”
(STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J. 16/10/2012,
DJe 29/10/2012).
Somente é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1061530/ RS). Outrossim, “A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite
que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (AgRg nos
EDcl no Ag 1322378/RN).
No mesmo sentido, é a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL.
ADOÇÃO
DA
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
ENTENDIMENTO SUFRAGADO POR ESTA CORTE DE
JUSTIÇA, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento sufragado pela Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), no contrato de mútuo
em que a disponibilização do capital é imediata, limitam-se
os juros remuneratórios à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-73.2020.8.26.0168 -Voto no 1870
6
mais vantajosa para o cliente, nas hipóteses em que: i)
reconhecida a abusividade da taxa contratada; e ii) ausente a
fixação da taxa de juros remuneratórios no contrato - ou não
acostado aos autos o correlato contrato. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que
reconheceu pela abusividade dos juros remuneratórios,
demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na instância
especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula
desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp no 1587321/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/12/2016, DJe 01/02/2017)
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em
benefício previdenciário. Ação revisional. Pretensão de
reconhecimento da ilegalidade da taxa de juros acima dos
limites legais. Juros conforme as taxas de mercado.
Abusividade inexistente. Artigo 13, inciso II da Instrução
Normativa INSS/PRES n° 28/2008, com as alterações
estabelecidas na IN INSS/PRES n° 92, de 28/12/2017 que
limita a taxa de juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo
Total anual (CET). Recurso não provido, com majoração de
honorários.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038877-25.2019.8.26.0196;
Relator
(a): Gilberto
dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020;
Data de Registro: 14/09/2020)
A despeito do entendimento, não se identifica a ocorrência de
dano moral, passível de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-73.2020.8.26.0168 -Voto no 1870
7
A cobrança de juros acima da média do mercado configura
ilícito contratual, mas que não fere qualquer direito fundamental do consumidor,
motivo pelo qual não há falar em indenização pela via dos danos morais. A questão é
meramente patrimonial e, por isso, não afeta direito de personalidade do contratante.
Sobre o tema, leia-se a jurisprudência:
Ação de revisão contratual cumulada com repetição de
indébito e danos morais. Sentença de improcedência.
Apelação da autora. Preliminar contida nas contrarrazões
afastada. Abusividade da taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22% ao
mês e 987,22% ao ano nos contratos celebrados entre as
partes. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos
juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
do Brasil para as operações de crédito da espécie no mesmo
período [empréstimo pessoal não consignado]. Repetição
simples da quantia paga em excesso. Precedentes TJSP.
Indenização moral. Necessidade de comprovação do dano
extrapatrimonial sofrido. Doutrina. Dissabor que não
representa dano moral indenizável, haja vista que a
requerente usufruiu do empréstimo que lhe foi concedido.
Precedentes
TJSP.
Sentença
reformada.
Sucumbência
invertida. Recurso parcialmente provido. (TJ/SP, Apelação no
1002115-64.2019.8.26.0663, rel. Des. Virgilio de Oliveira
Junior, 21a Câmara de Direito Privado)
De outra parte, é injustificável a devolução dos valores pelo
dobro do adimplemento, ante à ausência de dolo ou má-fé por parte da requerida.
Afinal, a consumidora aderiu ao contato com a taxa de juros pré-fixada, observado o
dever de informação, não sendo compelida à contratação, que se operou de maneira
voluntária, com a ciência plena dos encargos incidentes sobre o crédito captado.
Nessas circunstâncias, a procedência parcial da ação é medida
de rigor, para determinar: (i) a adequação da taxa de juros (ii) o recálculo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-73.2020.8.26.0168 -Voto no 1870
8
parcelas de quitação do saldo devedor, a ser apurado por liquidação de sentença; (iii)
a devolução dos valores excedentes, na forma simples, com atualização monetária, de
acordo com a Tabela Prática do TJSP, desde cada desconto, e juros de mora de 1%
ao mês, a contar da citação, apurável na oportunidade da liquidação do julgado.
Observa-se que a pretensão indenizatória é subsidiária em
relação ao pedido imediato deduzido na ação, acolhido nesta oportunidade, para o
fim de determinar a redução das taxas de juros praticadas e o recálculo das prestações
para a apuração do saldo credor em favor da autora.
Assim, a parte requerida, substancialmente vencida na lide,
deve arcar com a integralidade do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.200,00, com juros de mora a partir
do trânsito m julgado, os termos do art. 85, §§ 8o 16, do CPC.
Anote-se, por fim, que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece
que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes
devem se atentar a isso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
os fins acima indicados, nos termos da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator